Tribunal: TJBA
Processo: 8006885-16.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006885-16.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ILMA MORAES DA SILVA e outros Advogado(s): LORENA VELOSO FRANCA, GISELLE PASSOS HASSELMANN APELADO: PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. CURATELA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RESTABELECIMENTO. DIREITO PERSONALÍSSIMO DA CURATELADA. ALVARÁ JUDICIAL PARA VENDA DE IMÓVEL DE INCAPAZ. FLEXIBILIZAÇÃO DO VALOR MÍNIMO. USUFRUTO VITALÍCIO. NECESSIDADES DE SAÚDE DA CURATELADA PORTADORA DE ALZHEIMER. MELHOR INTERESSE DA PESSOA INTERDITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de alvará judicial para venda de imóvel de propriedade de curatelada portadora de Alzheimer, fixando valor mínimo de R$ 204.100,00 e revogando o benefício da gratuidade da justiça. A apelante busca autorização para venda por R$ 180.000,00, com usufruto vitalício, e restabelecimento da gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser restabelecida a gratuidade da justiça à curatelada, considerando o caráter personalíssimo do direito; (ii) saber se é possível autorizar a venda do imóvel por valor inferior ao da avaliação judicial, mediante usufruto vitalício, em atenção ao melhor interesse da idosa portadora de Alzheimer. III. Razões de decidir 3. O direito à gratuidade da justiça possui natureza personalíssima, conforme art. 99, § 6º, do CPC, devendo a análise da condição econômica recair sobre a curatelada, não sobre sua representante legal. 4. A curatelada possui renda líquida de R$ 3.690,51, montante manifestamente insuficiente para suas necessidades básicas e cuidados médicos especializados. 5. A jurisprudência do STJ consolida-se no sentido de que a condição financeira do representante legal não obsta o deferimento da gratuidade da justiça ao representado. 6. A finalidade da curatela é promover o bem-estar e a dignidade da pessoa interditada, incluindo a preservação de sua saúde e qualidade de vida. 7. A curatelada necessita de cuidados especializados que superam R$ 9.000,00 mensais, enquanto sua renda não alcança R$ 4.000,00, criando déficit superior a R$ 5.000,00. 8. A proposta de venda, embora por valor inferior, apresenta usufruto vitalício que permite permanência em sua residência, preservando vínculos afetivos fundamentais para pessoa idosa com demência. 9. A manutenção da curatelada em seu domicílio, associada à urgência de suas necessidades médicas, configura circunstâncias excepcionais que justificam a flexibilização do valor mínimo. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: "1. O direito à gratuidade da justiça possui caráter personalíssimo, devendo a análise da condição econômica recair sobre a pessoa da curatelada, não sobre sua representante legal. 2. É possível autorizar venda de imóvel de incapaz por valor inferior à avaliação judicial quando demonstradas circunstâncias excepcionais que atendam ao melhor interesse da pessoa interditada, como necessidades urgentes de saúde e preservação de vínculos afetivos através de usufruto vitalício." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV, e art. 196; CPC, art. 99, § 6º; CC, arts. 1.750 e 1.781; Estatuto do Idoso, art. 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006885-16.2020.8.05.0150, em que é Apelante Ilma Moraes da Silva e Apelada Maria do Carmo Pereira da Silva, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e dar provimento parcial à Apelação Cível, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator